Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702619-35.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS VICTOR MARQUES ALVES RECORRIDA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Apelação cível. Consumidor. Obtenção de dados sigilosos mediante ardil. Golpe do phishing. Utilização para transferências e operações de crédito. Negligência do correntista. Concomitante defeito na prestação dos serviços bancários. Concorrência de condutas. Reparação do dano material. Mitigação da indenização. Dano moral não caracterizado. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença de procedência dos pedidos de dano moral e devolução de valores desviados de conta bancária, em razão de golpe sofrido pelo correntista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço a ensejar reparação por dano material e moral. III. Razões de decidir 3. Há responsabilidade da instituição financeira pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Quando contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, ou através do aplicativo eletrônico, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético ou aplicativo bancário, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor. 5. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 6. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.626.902/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021; REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. TJDFT; APC 0703712-96.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022; APC 0710596-21.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2023, DJe: 10/01/2024; APC 0711059-03.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, DJE: 16/7/2024. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, afirmando que a fraude decorreu de falha sistêmica da instituição financeira, caracterizando fortuito interno e impondo responsabilidade objetiva integral. Defende que o uso de senha/dispositivo não afasta a falha na guarda de dados sensíveis. Sustenta, ainda, que houve dano moral pela teoria do desvio produtivo e pelo abalo psicológico comprovado. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 78277208). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "É dizer, não há prova de que os dados bancários foram vazados a terceiro por intermédio de preposto do banco, tampouco que algum funcionário da instituição financeira tenha participado da fraude e causado o dano. Claro está que o consumidor deveria acautelar-se antes de fornecer dados confidenciais da conta bancária, verificando diretamente junto à sua agência sobre a veracidade dos fatos noticiados por meio de ligação telefônica. (...) Extrai-se dos documentos acostados na inicial que a movimentação realizada pelos golpistas foi absolutamente atípica, visto que elevados valores foram movimentados em poucos minutos na conta bancária do apelado. Nesse contexto, os sistemas de proteção da instituição bancária apelante deveriam ter inibido as operações. Assim, faz-se inegável a falha na prestação do serviço bancário. Nesse quadro, cumpre reconhecer as condutas concorrentes do consumidor e da instituição financeira, a fim de repartir o dano material e atribuir a cada um 50% do valor do golpe. (...) Desse modo, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial". (ID 75602292). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78277208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021